Tribunal: TJBA
Processo: 8011499-75.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011499-75.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES

APELADO: L. L. M. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TEA E SÍNDROME DE DOWN. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. AFASTAMENTO DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA OPERADORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, sob fundamento de ausência de obrigatoriedade de cobertura de sessões de psicopedagogia em ambiente domiciliar ou escolar. A parte embargante sustentou que não houve pedido de atendimento fora do ambiente clínico, razão pela qual tal fundamentação revelava-se equivocada. Requereu o afastamento do parcial provimento do recurso da operadora e a consequente majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão incorreu em erro material ao admitir como existente pedido de psicopedagogia em ambiente domiciliar ou escolar, e, em decorrência disso, se deve ser afastado o parcial provimento do recurso da operadora e majorados os honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que o pedido de tratamento psicopedagógico incluía sessões em ambiente domiciliar ou escolar, inexistente na petição inicial.

O reconhecimento da inexistência desse pedido afasta a fundamentação que havia levado ao parcial provimento do recurso da operadora de saúde, impondo o seu desprovimento integral.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, aplica-se o art. 85, §11, do CPC para majorar os honorários sucumbenciais em favor da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a inexistência de pedido de sessões de psicopedagogia em ambiente domiciliar ou escolar, afastar o parcial provimento do recurso da operadora e majorar os honorários

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8011499-75.2023.8.05.0080, em que figuram, como embargante
L. L. M.,
representada por

KATIUSCIA LIMA PEREIRA
embargada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com efeitos modificativos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)